Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708353-96.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA SPINDOLA DE ATAIDES APELADO: NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA, A.E CASA DE CARNES E FRIOS LTDA D E C I S Ã O Da análise dos autos, observa-se que a parte A.E CASA DE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ no 28.036.490/0001-03 opôs embargos à execução, sob a representação da pessoa física de FLAVIA SPINDOLA DE ATAIDES, CPF no 587.599.481-91. A procuração juntada aos autos foi outorgada pela empresa/embargante (ID 55829021). Entretanto, a apelação de ID 55829174 foi interposta pela pessoa física de FLAVIA SPINDOLA DE ATAIDES, CPF no 587.599.481-91, a qual não integra a presente ação. Constata-se, ainda, que a guia de custas foi emitida em nome da pessoa jurídica A.E CASA DE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ no 28.036.490/0001-03. Nesse passo, considero que a indicação errônea do nome da parte na peça recursal é mero erro material passível de correção da autuação. Além disso, constata-se que a embargada apresentou diversos documentos com as contrarrazões apresentadas sem que fosse dada vista à parte apelante. Verifica-se, também, em consulta processual aos autos da ação monitória de no 0703395-67.2022.8.07.0017 que foi prolatada sentença com a análise das questões suscitadas nos presentes autos, devendo as partes se manifestar sobre o interesse processual e a coisa julgada em relação à presente apelação. Assim, devem ser cumpridas as seguintes determinações: 1) À Secretaria para que promova a retificação do cadastro passando a consta como apelante A.E CASA DE CARNES E FRIOS LTDA, CNPJ no 28.036.490/0001-03, representada por FLAVIA SPINDOLA DE ATAIDES e, como apelado NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA. 2) Fica a apelante intimada para que se manifeste sobre os documentos juntados pela apelada em contrarrazões; 3) Ficam as partes intimadas para que juntem cópia da sentença prolatada nos autos da ação monitória, de no 0703395-67.2022.8.07.0017, e se manifestem sobre o interesse processual e a coisa julgada em relação ao presente recurso. As partes têm o prazo simultâneo de 05 (cinco) dias para as manifestações. Com ou sem manifestação da apelante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital